Tribunal: STF
Processo: RE 75333
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
1. E CONTRARIO AO ART. 19, IV, DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, E OFENSIVO
DO ART. 1, PARAGRAFO 1, DA LEI N. 4.299-63, O ACÓRDÃO QUE ADMITIU A
INCIDENCIA DO EXTINTO IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES NUM FATO EM
QUE SE NÃO VERIFICOU O NEGÓCIO JURÍDICO DA COMPRA-E-VENDA NEM DA
CONSIGNAÇÃO, COMO EXIGIAM AQUELAS REGRAS.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE A QUE O STF DA PROVIMENTO
PARA LHE SER CONFERIDO O DIREITO DE RECEBER O IMPOSTO INDEVIDAMENTE
PAGO.